Tribunal: TJMT
Processo: 1021404-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021404-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), PAULO SANTANA DE ANDRADE - CPF: 427.958.261-00 (AGRAVANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEUKARRO.COM COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 31.734.027/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Fase de Cumprimento de sentença. Execução do valor acumulado das multas cominatórias diárias. Prova da exclusão do apontamento restritivo em nome do autor/exequente em prazo razoável. Decisão que afasta a incidência das
astreintes
no caso concreto. Possibilidade. Fixação de medida cominatória que não gera preclusão e nem forma coisa julgada.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de afastar a aplicação da multa cominatória no caso concreto, uma vez constatado o atendimento do comando judicial pelo executado, consistente em determinação para que excluísse a negativação do nome autor/exequente, em tempo razoável.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em definir (i) se é possível a revisão quanto à aplicação de multa cominatória fixada em sentença transitada em julgamento; (ii) se, diante do efetivo cumprimento da obrigação de fazer no prazo fixado, ainda que não tenha sido comprovado na fase de conhecimento, é exigível o pagamento da multa cominatória (astreintes) diante da alegada manutenção indevida da inscrição em cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (STJ, Tema Repetitivo nº 706).

4.
Cumpre à parte exequente instruir o seu pedido com documentos que demonstrem a exigibilidade da obrigação estampada no título executivo, como certeza, liquidez e exigibilidade, que são condições da pretensão executória.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO SANTANA DE ANDRADE contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da ação de “Rescisão de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais”, em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 1001462-21.2021.8.11.0110), ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO PAN S.A. e de SEUKARRO.COM COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oposto pelo executado Banco Pan, a fim de afastar a incidência da multa cominatória no caso concreto, pois, segundo o magistrado, o Banco/réu/executado
comprovou que atendeu o comando judicial de excluir o apontamento restritivo em nome do autor em tempo razoável
(cf. Id. nº 195028371 dos autos de origem).

O agravante afirma que, mesmo após a determinação judicial, em sede de tutela de urgência, de exclusão da negativação de seu nome, durante o curso do processo, sempre que consultou o “portal da Serasa” viu que a inscrição restritiva continuava por lá e, ao lado disso, continuou a receber diversas ligações e mensagens cobrando o pagamento das parcelas do contrato, o que, segundo diz, evidencia o descumprimento da obrigação de fazer imposta ao Banco/agravado, sendo que, em se tratando de relação de consumo, cabia a ele fazer prova cabal do exato atendimento da medida, ônus do qual não se desincumbiu.

Diz, ainda, que, ao afastar a aplicação da multa cominatória, a decisão agravada violou a coisa julgada, uma vez que a medida foi confirmada pela sentença de mérito e mantida pelo acórdão que desproveu o apelo do Banco Pan.

Pede, então, oprovimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja rejeitada a impugnação oposta pelo Banco/agravado (cf. Id. nº 296494394).

A decisão vinculada ao Id. nº 297209363 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 302584397, arguindo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais não combatem diretamente as razões de decidir; no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, rejeito a arguição preliminar de ofensa ao princípio dialeticidade, já que a fundamentação recursal permite compreender perfeitamente o contexto em que se insere a lide e o cerne da presente discussão recursal, assim como os motivos da insatisfação do exequente/agravante com as razões de decidir da decisão agravada e o porquê pretende que ela seja reformada.

Recapitulando,
em 24.11.2021,
o agravante Paulo Santana de Andrade ajuizou a presente demanda buscando, entre outros pontos, a decretação da resolução do contrato de financiamento bancário firmado com o agravado Banco Pan (“C
ontrato nº 00000000000089536172”)
, com a consequente declaração de inexigibilidade das obrigações dali decorrentes, e, em sede de tutela de urgência, pediu que o Banco/réu fosse compelido a dar baixa aos apontamentos restritivos de crédito lançados em seu nome em função do contrato objeto da lide.

Em 14.02.2022, a decisão inicial deferiu o pedido liminar para determinar o seguinte:

“Destarte, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à requerida a exclusão do nome de PAULO SANTANA DE ANDRADE, CPF 427.958.261-00 do Cadastro de Proteção ao Crédito, em relação ao objeto desta lide, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reis).” (cf. Id. nº 75584324 dos autos de origem)

Em 08.02.2024, a sentença exequenda resolveu a questão nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão, para condenar as partes rés, solidariamente (art. 7, §único, do CDC) em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de DANOS MORAIS; e para declarar a inexistência do débito, razão pela qual determino que a parte ré proceda à exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, convertendo a tutela antecipada em tutela definitiva, com fundamento no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, resolvendo o mérito nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

CONFIRMO a tutela de urgência e majoro o valor da multa para R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso evidenciado até o presente momento, que a obrigação ainda não foi cumprida.” (cf. Id. nº 140853772 dos autos de origem)

O autor, agora exequente, ao requer o cumprimento sentença, alegou que, “mesmo após conseguir, em sede de liminar, decisão para a instituição financeira remover seu nome das casas de proteção de crédito, (...) isso não veio a ocorrer, perdurando então seu nome inscrito e negativado junto a Serasa”, assim, considerando o teto máximo estabelecido de incidência das
astreintes
, postulou pela pagamento de débito no valor de 10 mil reais a título de multa cominatória; na oportunidade, como prova do descumprimento da obrigação, instruiu os autos com a captura da tela do seu celular, sem indicação de data, mostrando a negativação de seu nome em razão do contrato objeto da lide (cf. Id. nº 176011957 dos autos de origem).

O réu/executado Banco Pan, então, apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença, suscitando, em relação à cobrança das multas diárias, a “manifesta inexigibilidade do título, uma vez que houve o cumprimento integral da obrigação de fazer”, e, nesse sentido, juntou extrato de consulta ao “REFIN - Consulta de Pendências Bancárias de Principal/Coobrigado”, que informa a baixa da inscrição restritiva em 08.03.2022 (cf. Id. nº 182076054 dos autos de origem).

Intimado, o autor/exequente objetou, afirmando, em suma, que o Banco Pan não fez prova satisfatória do cumprimento da determinação judicial.

Na decisão agravada, o MM. Juiz acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença sob os seguintes fundamentos:

“Sem mais delongas, analisando os autos, verifico que a juntada do espelho de consulta, datado expressamente de 08/03/2022, juntado pela executada (ID 182076055 e 182076057), não consta qualquer traço de negativação do exequente.

Por outro lado, no print juntado pelo exequente (ID 176011957), para demonstrar a permanência do nome negativado após a decisão liminar, veja-se que este não apresenta a data da consulta do espelho, diferente do trazido pela parte executada.

Por fim, no ID 182076054, é nítido que houve baixa do contrato, no dia 08/03/2022, não havendo, desta forma, que se falar em multa diária em grau máximo, já que, entre essa data e a concessão da liminar, em 14/02/2022, decorreram apenas, aproximadamente, 16 (dezesseis) dias úteis.

AFASTO a aplicação de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, mantendo hígidas as demais medidas do ato sentencial e confirmadas pelo acórdão do TJMT.”

O agravo de i
nstrumento é um recurso
secundum eventum litis
,
cujo âmbito de cognição decisória se prende ao acerto ou desacerto da decisão que tem por objeto, nos exatos moldes e limitações da questão levada ao conhecimento do Juízo de 1º Grau,
o que significa dizer que a
matéria passível de ser conhecida e discutida nesta via recursal está diretamente vinculada e delimitada ao abordado e decidido no pronunciamento judicial atacado por meio deste recurso, c
om base no conjunto de fatos e provas disponibilizado ao Juízo de origem, e, isso, no caso, refere-se à exigibilidade do

débito oriundo da incidência de multas compensatórias por inobservância de comando judicial proferido no processo.

Logo, considerando que a
astreinte
foi imposta para compelir o Banco Pan a, especificamente, excluir o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito em razão do contrato objeto desta lide, é irrelevante à presente discussão se houve ou não a prática de outros atos destinados à cobrança da dívida, como por meio de telefonemas ou envio de notificações (físicas ou digitais), porquanto não abrangidos pela ordem judicial, e, embora seja legitima a juntada de documentação complementar a qualquer tempo quando destinado a fornecer informação adicional ou melhor esclarecer a questão controvertida, é evidente que o relatório/histórico de cadastro pessoal perante a Serasa apresentado somente agora, em grau recursal, não corresponde a esse conceito de documento auxiliar/complementar, e, sim, de prova que altera totalmente o âmbito da questão aqui em debate, como será melhor esmiuçado linhas abaixo, e que, por isso, não pode ser conhecida neste momento.

O fato de a hipótese dos autos envolver relação de consumo não é motivo a afastar o ônus do autor/exequente/agravante de instruir o seu pedido de cumprimento sentença com os documentos necessários à comprovar o direito alegado, incluindo a prova do fato gerador da incidência da multa cominatória que pretende cobrar, na medida em que a inversão do ônus da prova consiste em simples técnica de julgamento, e, nesse sentido, nada impede que, no momento processual adequada, qual seja, a impugnação ao cumprimento da sentença, o executado faça prova de que já satisfez a obrigação exequenda ou que esta não é exigível.

No mais, é válido lembrar que o STJ já definiu que “a decisão que comina
astreintes
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (Tema Repetitivo nº 706), de modo que “sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença” (STJ – Corte Especial – EAREsp n. 650.536/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, julgado em 7/4/2021).

Em revisão dos autos, os dados objetivos disponíveis mostram, objetivamente, que o réu/executado Banco Pan comprovou que, em atendimento à decisão inicial, em tempo razoável, deu baixa ao apontamento restritivo em nome do autor/exequente existente no momento do ajuizamento da demanda, daí porque não se pode admitir a assertiva do autor/exequente de que o réu/executado nunca chegou a cumprir a ordem judicial, nem, por conseguinte, a cobrança do acumulado de multas por esse fato gerador.

É verdade que, conforme mostra o relatório/histórico emitido pela Serasa, o qual somente foi juntado agora, em grau recursal, pouco após excluir a negativação acima mencionada (08.03.2022), em razão do inadimplemento do contrato objeto da lide (nº 00000000000089536172), em 23.03.2022, o Banco Pan novamente incluiu os dados do autor/exequente no cadastro de restrição de crédito, cuja exclusão, dessa vez, só veio a ocorrer em 18.04.2024 (cf. Id. nº 296947392).

Sucede que, como já ressalvado, considerando que essa nova circunstância não constitui mera nuance da questão ora debatida, e, sim, outro fato capaz, em tese, de ensejar a incidência da multa cominatória na hipótese dos autos, o qual ainda não foi levado ao conhecimento do Juízo de 1ª Instância, não cabe conhecer desse ponto aqui, por meio deste agravo de instrumento, nem agora, neste

momento processual, pois, repito, antes de qualquer manifestação desta instância revisora, compete ao exequente submeter a matéria à apreciação do Juízo de origem para, respeitado o devido contraditório, possa avaliar se a 2ª negativação efetuada pelo Banco Pan desrespeitou o comando contido na decisão inicial ou se é o caso da prática de novo ato ilícito cuja repercussão deve ser apurada pela via ordinária, se, ante a prática de uma nova conduta, seria necessária nova intimação pessoal do Banco/réu/executado à incidência da multa, se, ao omitir essa informação, o Banco Pan adotou comportamento processual desleal caracterizador da litigância de má-fé, e assim por diante, a depender do que for suscitado pela parte exequente.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025